Tribunal: TJDFT
Processo: 0732200-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO PAGAMENTO. PENHORA ON-LINE. CONTAS BANCÁRIAS.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo a quo que deferiu ordem de bloqueio nas contas bancárias do agravante para pagamento de débito oriundo de pensão alimentícia.
2. Alegação de impenhorabilidade não é possível, considerando o dispositivo do art. 833, IV, §2o, CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.